Tribunal: TJMT
Processo: 1016288-52.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016288-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Guarda, Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THORMIRES AROLDO PINTO GODOY - CPF: 141.434.531-34 (ADVOGADO), 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (COATOR), ERIBERTO FREITAS JUNIOR - CPF: 025.280.161-07 (PACIENTE), THORMIRES AROLDO PINTO GODOY - CPF: 141.434.531-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOZEMARA CORREIA PEREIRA - CPF: 028.456.561-06 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRANTE: THORMIRES AROLDO PINTO GODOY
.

PACIENTE: ERIBERTO FREITAS JUNIOR
.

IMPETRADO
:
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VARZEA GRANDE
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DÉBITO ALIMENTAR PRETÉRITO. PERDA DO CARÁTER EMERGENCIAL. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus cível impetrado por
Thormires
Aroldo Pinto Godoy em favor de Eriberto Freitas Junior, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que decretou a prisão civil do paciente por 60 dias, nos autos da Execução de Alimentos nº 0003322-25.2012.8.11.0002, em razão de inadimplemento de débito alimentar no valor de R$ 67.172,19, acumulado desde 2011. Sustentam-se, na impetração, a ausência de atualidade do débito, o estado de saúde do paciente, a maioridade e independência econômica do alimentando, a existência de laudo de DNA que afasta a paternidade biológica, e a inadequação da fundamentação da decisão impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão civil pode ser decretada com base em débito alimentar pretérito e não emergencial; (
ii
) avaliar se a maioridade e a autonomia financeira do alimentando afastam a coação extrema da prisão; (
iii
) aferir se a condição de saúde do paciente impede o cumprimento da obrigação; e (
iv
) examinar se a existência de ação de negatória de paternidade, com laudo de DNA favorável ao paciente, inviabiliza a prisão civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ estabelece que a prisão civil só é cabível quando a dívida alimentar possui atualidade e visa garantir a
subsistência imediata do alimentando, não sendo admitida para débitos pretéritos que perderam o caráter emergencial.

A maioridade do alimentando, aliada ao exercício de atividade remunerada, retira o fundamento de urgência alimentar, tornando inadequada a prisão civil.

A condição de saúde do paciente, diagnosticado com coxartrose incapacitante, compromete sua capacidade laborativa e reforça a desnecessidade da coação prisional.

A existência de laudo de DNA, produzido em ação de negatória de paternidade em curso, que afasta o vínculo biológico entre o paciente e o alimentando, fragiliza a exigibilidade da obrigação alimentar.

A prisão civil anteriormente cumprida pelo mesmo débito caracteriza indevido bis in idem, incompatível com o ordenamento jurídico.

A decisão judicial impugnada carece de fundamentação adequada, violando os deveres constitucionais e legais de motivação das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A prisão civil por dívida alimentar é indevida quando o débito é pretérito e perdeu o caráter emergencial.

A maioridade e a autonomia financeira do alimentando afastam a necessidade de coação extrema para satisfação do crédito alimentar.

A condição de saúde incapacitante do devedor pode justificar o afastamento da prisão civil.

A existência de laudo de DNA que afasta a paternidade biológica do alimentando fragiliza a exigibilidade da obrigação alimentar.

A reiteração de prisão civil pelo mesmo débito configura bis in idem.

Decisão que decreta prisão civil sem fundamentação adequada é nula por violação aos
arts
. 489, §1º, do CPC, e 93, IX, da CF/88.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVII e art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, §1º, III e IV, e 528.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 176.934/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
15.06.2023; STJ, HC n. 392.521/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
01.08.2017; STJ, Súmula 309; TJMT, N.U 1022455-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 15.10.2024, DJE 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus impetrado por
THORMIRES AROLDO PINTO GODOY

em benefício do paciente
ERIBERTO FREITAS JUNIOR
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT (ID. 177583479 – Autos de Origem nº 0003322-25.2012.8.11.0002), que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 60 (sessenta) dias, nos autos da Execução de Alimentos, diante do inadimplemento de débito alimentar no valor de R$ 67.172,19, acumulado desde dezembro de 2011.

Em razões (ID. não informado na peça), o impetrante sustenta, em síntese:

1.
Ausência de atualidade e urgência do débito, que seria pretérito e acumulado por mais de uma década.

2.
Estado de penúria e grave enfermidade (coxartrose) do paciente, o que inviabilizaria sua capacidade laborativa e, consequentemente, o adimplemento da obrigação alimentar.

3.
Ocorrência de
bis in idem
, uma vez que o paciente já teria cumprido prisão civil anterior pelo mesmo débito.

4.
Ausência de fundamentação adequada na decisão impugnada, em violação ao art. 489, §1º, III e IV, do CPC, e ao art. 93, IX, da CF/88.

5.
Tramitação de Ação de Negatória de Paternidade c/c Anulação de Registro Civil e Exoneração de Alimentos (processo nº 1010896-62.2024.8.11.0002), na qual já foi
produzido laudo de DNA concluindo que o paciente não é pai biológico do alimentando, que atualmente é maior de idade e exerce atividade remunerada.

O pedido liminar foi deferido (ID. 288497883), suspendendo os efeitos da decisão que decretou a prisão civil.

Foram prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID. 289183904).

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão da ordem (ID. 294431850), destacando, em síntese, que a prisão civil não se mostra adequada diante da ausência de atualidade da dívida, da condição de saúde do paciente, da maioridade do alimentando e da existência de laudo de DNA que afasta a paternidade biológica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

IMPETRANTE: THORMIRES AROLDO PINTO GODOY
.

PACIENTE: ERIBERTO FREITAS JUNIOR
.

IMPETRADO
:
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VARZEA GRANDE
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do presente writ constitucional.

Reitero que se trata de
HABEAS CORPUS CÍVEL
, impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que, na Ação de Execução de Alimentos nº 0003322-25.2012.8.11.0002, decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 60 dias, diante do inadimplemento de débito alimentar no valor de R$ 67.172,19, acumulado desde dezembro de 2011.

Conforme consignado na decisão que deferiu a liminar (ID. 288497883), os documentos acostados à impetração demonstram que a dívida que embasa o decreto prisional não possui atualidade nem caráter emergencial, sendo composta por prestações alimentares vencidas a partir de 2017 e anteriores à maioridade do alimentando, a qual se deu em 2024.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual é firme no sentido de que a prisão civil por dívida alimentar somente é cabível quando presente a atualidade do débito, a necessidade alimentar do credor e o risco à sua subsistência, requisitos que não se fazem presentes no caso dos autos.

À proposito:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÃO ANTERIORES À EXECUÇÃO.
MAIORIDADE DOS ALIMENTADOS E COM POTENCIAL APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORATIVAS REMUNERADAS. RISCO ALIMENTAR. AUSÊNCIA. PERDA DA NATUREZA EMERGENCIAL DOS
ALIMENTOS
. ALIMENTANTE QUE SOFREU ACIDENTE E TEVE SUA CAPACIDADE FUNCIONAL LIMITADA. PARTICULARIDADES DO CASO QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DA ORDEM. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a despeito de estar caracterizada a omissão intencional do devedor em não saldar a dívida, mostra-se possível afastar a prisão civil na hipótese de o risco alimentar e, por conseguinte, o próprio risco à subsistência do credor de alimentos não se fizerem presentes. 2.
A constrição da liberdade somente se justifica se: "i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos;
ii
) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado; e
iii
) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor"
(HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 1º/8/2017). 3. No caso,
além de os credores terem atingido a maioridade e estarem aptos ao desempenho de atividade laborativa remunerada, a dívida alimentar perdeu sua natureza emergencial capaz de justificar o decreto prisional.
Ademais, o alimentante sofreu limitação funcional em decorrência de acidente motociclístico e teve sua renda afetada. Assim, diante das particularidades da causa, a excepcional revogação da prisão é medida que se impõe. 4. Recurso ordinário provido para conceder a ordem. (RHC n. 176.934/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 15/6/2023.)”
-Grifei

Esta Corte também assim já decidiu:

Ementa:
HABEAS

CORPUS
.
PRISÃO
CIVIL. DÍVIDA ALIMENTAR. PERDA DO CARÁTER EMERGENCIAL.
MAIORIDADE
DA ALIMENTANDA. PRAZO SUPERIOR A 02 ANOS DA ÚLTIMA PARCELA.
PRISÃO
CIVIL INDEVIDA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em Exame:

1.
Habeas

Corpus
impetrado em favor do paciente, cuja
prisão
civil foi decretada por inadimplência de dívida alimentar nos autos da execução de
alimentos
n.º 0000048-60.2011.8.11.0108. Sustenta-se que o alimentando atingiu a
maioridade
em 03/04/2018 e que a dívida alimentar remonta a períodos anteriores a 2022, perdendo o caráter emergencial.

II. Questão em Discussão:

2. A
prisão
civil por dívida alimentar tem como pressuposto a atualidade da verba alimentícia, destinada a garantir a subsistência imediata do credor. No caso, os
débitos são pretéritos e a
maioridade
da alimentanda afasta a urgência que justificaria a coação extrema.

III. Razões de Decidir:

3. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 309, bem como a deste Tribunal, entende que a
prisão
civil só se justifica em casos de inadimplência de dívidas recentes e emergenciais. Não sendo o caso de
alimentos
destinados à subsistência atual do credor, a
prisão
civil revela-se desnecessária e ilegal.

IV. Dispositivo e Tese:

4. Ordem de
habeas

corpus
concedida para cassar o decreto de
prisão
civil do paciente.

Tese de julgamento:
"A
prisão
civil por dívida alimentar é indevida quando se constata a perda do caráter emergencial da dívida, especialmente em casos de
maioridade
do credor e ausência de risco à subsistência imediata."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528; CF, art. 5º, LXVII;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 309; RHC n. 176.934.

(N.U 1022455-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 22/10/2024) - Grifei

No caso concreto, o alimentando atingiu a maioridade e exerce atividade remunerada, além de não haver nos autos qualquer elemento probatório que comprove necessidade alimentar atual. Soma-se a isso o fato de que o paciente enfrenta grave enfermidade (coxartrose) e já teria cumprido prisão civil anterior pelos mesmos débitos.

Assim, restando ausente a urgência e o risco alimentar iminente, impõe-se reconhecer a ilegalidade do decreto prisional, devendo a execução alimentar prosseguir pelos meios ordinários de expropriação patrimonial.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO HABEAS CORPUS
e em consonância com o Parecer Ministerial
,
CONCEDO A ORDEM
,

para cassar a decisão que decretou a prisão civil do paciente
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025